Tribunal: STJ
Processo: 0011802-85.2004.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1360182 - ES
(2018/0234971-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
LARA CORREA SABINO BRESCIANI - DF024162
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES -
SP173805
ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
SABRINA COUTINHO BARBOSA - ES017380
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMBARGADO
: LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
BRUNO CASTELLO MIGUEL E OUTRO(S) - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1022
CPC/2015.
EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dc56648-833a-4490-932c-7a0bd9476f46

Documento eletrônico VDA55315521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dc56648-833a-4490-932c-7a0bd9476f46

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1360182 - ES
(2018/0234971-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
LARA CORREA SABINO BRESCIANI - DF024162
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES -
SP173805
ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
SABRINA COUTINHO BARBOSA - ES017380
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMBARGADO
: LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
BRUNO CASTELLO MIGUEL E OUTRO(S) - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1022
CPC/2015.
EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Previdência Usiminas
contra acórdão proferido pela Quarta Turma, de que fui a Relatora, o qual negou
provimento ao agravo interno por ela manejado, em razão da intempestividade do
recurso.
Alega a embargante a ausência de manifestação sobre a "certidão
disponibilizada no DJe que comprova a tempestividade do Agravo em Recurso
Especial".
Impugnação do embargado às fls. 1.266-1.268
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54915141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:15
Código de Controle do Documento: 4993f2fb-66b4-4200-9f87-d798201bc868

Sem pertinência alguma as alegações da embargante.
Isso, porque, conforme exposto no voto condutor do acórdão embargado, a
decisão que não admitiu o recurso especial foi disponibilizada em 13.11.2017, segunda-
feira, considerando-se publicada em 14.11.2017, terça-feira, nos termos da certidão
lavrada pelo Tribunal de origem (fl. 1.041), razão pela qual o prazo de quinze dias para
interposição do agravo em recurso especial transcorreu no período de 16.11.2017 a
6.12.2017, mas o referido recurso somente foi protocolado no dia 15.2.2018, sendo,
portanto, manifestamente intempestivo.
Acrescento que, ao contrário do que afirma a embargante, não foram
juntados aos autos certidão "disponibilizada no DJe, mas meras reproduções de
correspondência produzidas unilateralmente e ela remetidas por 'leitores oficiais
(Associação dos Advogados de São Paulo – AASP; MJ Informador Jurídico e Advise
Merita)'", a partir das quais, segundo entende, é possível constatar "que a r. decisão
que não admitiu o Recurso Especial foi disponibilizada efetivamente no dia 22 de
Janeiro de 2018".
Essa pretensão, todavia, contraria a antiga e consolidada orientação deste
Tribunal, no sentido de que constitui ônus do recorrente demonstrar eventual equívoco
na certidão de publicação do tribunal, mediante juntada aos autos de documentação
apta a comprovar a tempestividade do recurso. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
COMPENSAÇÃO DE
C/C
DANOS
MORAIS.
INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL,
RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de obrigação de fazer
pedido de compensação por danos morais.
c/c
2. É intempestivo o agravo em recurso especial que interposto fora do prazo
recursal de quinze dias úteis.
3. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que o equívoco na indicação
do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente
pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Precedentes.
4. Entretanto, também conforme o entendimento deste Tribunal Superior, para a
prorrogação do prazo é necessária a configuração da justa causa, que deve ser
demonstrada de maneira efetiva. Precedentes.
5. Este Tribunal Superior também já reconheceu que apenas o "print" do sistema
não é servil à efetiva demonstração da justa causa: AgInt no AREsp 1.640.644/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJe
31/08/2020,
08/09/2020.
(...)
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no ARESP.
Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi,
2.243.987/BA,
DJ
)
17/5/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRAZOINDICADO PELO SISTEMA PROCESSUAL DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO IDÔNEA NOS AUTOS.
JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO APRESENTADO APÓS O FIM
Documento eletrônico VDA54915141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:15
Código de Controle do Documento: 4993f2fb-66b4-4200-9f87-d798201bc868

DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta
no sentido de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por
sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem
aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do
recurso" (EAREsp n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial,
1.759.860/PI,
julgado em
DJe
.
16/03/2022,
21/03/2022)
2. Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo
processual, é indispensável que haja nos autos documento que comprove a
alegação da parte, como a indicação, na própria certidão de intimação, do prazo
recursal fixado pelo Tribunal de origem. A apresentação de prints de tela ou a
imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são
suficientes para se concluir que
houve falha na prestação da informação pelo Tribunal. .
3. O Recorrente limitou-se a apresentar print de tela para comprovar o suposto
erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta
Corte Superior. Além disso, o referido print deixa claro que se trataria de uma
simples "data limite prevista para manifestação" (fl. 933), sendo certo que a
previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de
conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos
processuais específicos de cada espécie recursal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no ARESP
Sexta Turma, relator Ministro Teodoro Silva
2.354.546/BA,
Santos, DJ de 5/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM JUNTADA AOS AUTOS.
1. A tempestividade deve ser aferida por meio do cotejo entre as datas de
publicação do acórdão que julgou a apelação, comprovada por meio da respectiva
certidão de publicação ou intimação pessoal, e do protocolo do recurso especial.
2. Não prospera a alegação da agravante de que o acórdão impugnado teria sido
publicado no dia 23.2.2010, uma vez que consta dos autos certidão atestando que
sua disponibilização ocorreu no dia 19.2.2010, sendo considerado publicado em
22.2.2010.
3. É ônus do recorrente demonstrar, no ato da interposição do recurso e por meio
de documento hábil, que o apelo nobre interposto é tempestivo ou comprovar
eventual erro na certidão de publicação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgInt no AG
Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJ
1.429.532/MG,
15.3.2012)

Diante disso, a pretensão veiculada no presente recurso não é a correção
dos vícios referidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas a modificação da
conclusão do acórdão embargado, o que é incompatível com a natureza dos embargos
de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:15
Código de Controle do Documento: 4993f2fb-66b4-4200-9f87-d798201bc868

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.360.182 / ES
Número Registro: 2018/0234971-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118028520048080024
024040118028
024040118028201800193026
24040118028
24040118028201800193026
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
LARA CORREA SABINO BRESCIANI - DF024162
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES - SP173805
ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
SABRINA COUTINHO BARBOSA - ES017380
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
AGRAVADO
: LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
BRUNO CASTELLO MIGUEL E OUTRO(S) - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55297194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:46
Código de Controle do Documento: 46a191db-9096-44ed-8dd7-79d0c2240c04

EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
LARA CORREA SABINO BRESCIANI - DF024162
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES -
SP173805
ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
SABRINA COUTINHO BARBOSA - ES017380
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMBARGADO : LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
BRUNO CASTELLO MIGUEL E OUTRO(S) - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:46
Código de Controle do Documento: 46a191db-9096-44ed-8dd7-79d0c2240c04